Tribunal: STF
Processo: Rcl 55895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. NO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL, A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 792 NÃO SE APLICA AOS PROCESSOS EM QUE AUMENTADO PELA LEI DISTRITAL O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.